Tribunal: TJSP
Processo: 2267651-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a cobertura pela Ré do serviço de "home care", insumos e medicamentos à Autora, nos termos recomendados pelo profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a cobertura pela Ré do serviço de "home care", insumos e medicamentos à Autora, nos termos recomendados pelo profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 90). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000995763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2267651-36.2020.8.26.0000, da Comarca Santos, em que é agravante
PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA, são agravados IRAIDES FERNANDES
DUARTE (INTERDITO(A)) e ESTELA MARIA COSME MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2267651-36.2020.8.26.0000
Voto no 27.003
Agravo de Instrumento No 2267651-36.2020.8.26.0000 Comarca: Santos
Agravante: Plano de Saúde Ana Costa Ltda
Agravados: Iraides Fernandes Duarte e Estela Maria Cosme Martins
Voto no 27.003
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c
indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão
agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para
determinar a cobertura pela Ré do serviço de “home care”,
insumos e medicamentos à Autora, nos termos recomendados
pelo profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento.
Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância
no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia
do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por
este E. TJSP (Súmula no 90). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de obrigação de
fazer c.c indenização por danos morais, contra decisão de págs. 45/47 do processo
originário, em que o Juiz concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que
a Ré providencie o fornecimento do serviço de atendimento domiciliar da Autora
(“home care”), no prazo de 24 horas, nos exatos termos da prescrição médica, sob pena
de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.
Alega a Ré, em síntese, que a Agravada já possui
atendimento domiciliar com o fornecimento de fisioterapia e fornecimento de dieta,
desde 28/08/2019. Afirma que a Agravada não tem indicação para internação domiciliar
nos moldes requerido, ainda mais com equipe de enfermagem pelo período de doze
horas diárias, uma vez que o relatório médico juntado sequer prevê a carga horária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2267651-36.2020.8.26.0000
Voto no 27.003
enfermagem, bem como a frequência das terapias requeridas. Refere que o contrato
assinado entre as partes não possui esse tipo de cobertura, tampouco se trata de
cobertura mínima obrigatória presente no rol de procedimentos da ANS. Argumenta que
não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida
pela Agravada, na forma do art. 300 do CPC, pois inexiste qualquer elemento que
evidencie a probabilidade do direito da Agravada. Ressalta que os pedidos de custeio de
alguns insumos se referem à 'manutenção diária' e são de responsabilidade da família,
como medicação adquirível em farmácia, alimentação (dieta enteral), produtos de
higiene pessoal, fraldas e custos inerentes ao domicílio (água, energia, lavanderia e etc.).
Desse modo, pugna concessão do efeito suspensivo, bem como pela reforma da r.
decisão agravada, uma vez que ela não pode ser compelida a fornecer “home care” nos
moldes requeridos, pois já fornece tal atendimento por mera liberalidade.
Eventualmente, requer seja afastado o custeio de dieta enteral (alimentação) e de
enfermagem.
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 114/115).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (págs.
160/164) é pelo parcial provimento do recurso.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar, respeitado o
entendimento da douta Procuradoria Geral da Justiça.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2267651-36.2020.8.26.0000
Voto no 27.003
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão da negativa da Ré
em custear integralmente o tratamento da Autora pelo sistema de home care, conforme
prescrito pelo profissional médico responsável, necessário ante às patologias que
acometem a ora Agravada (conforme relatório médico de pág. 23 do processo
originário).
Anoto que, embora a Agravante alegue o fornecimento do
tratamento “home care”, ele não cumpre integralmente o solicitado no relatório médico
e, ainda que tal relatório não indique expressamente a necessidade de atendimento
diário, é que se pode dele aferir, ao enunciar: “Paciente com quadro de doença de
Alzheimer em fase avançada, apresenta-se acamada pela doença de base, em uso de
cama hospitalar. Paciente encontra-se eutrofica, realizando alimentação via
gastrotomia (GGT), via exclusiva. Pela classificação de KATZ é dependente total para
realizar suas atividades básicas. ... São realizadas aspirações diárias de vias aéreas
3-4x ao dia e 3-4x a noite, por afagia neurológica, paciente com dificuldade de
deglutição de saliva, sendo necessaria aspiração regular a fim de evitar pneumonia
broncoaspirativa e afogamento/engasgo. ... Necessita de exercícios respitarorios
regularmente, de forma intermitente. ... Apresenta nível de consciência comatosa. ... De
acordo com a tabela de avaliação para planejamento de atenção domiciliar NEAD, a
paciente pontua 11 pontos, onde deve ser considerado atendimento domiciliar
multiprofissional”.
Com
relação
aos
serviços
de “home care”, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2267651-36.2020.8.26.0000
Voto no 27.003
entendimento já sumulado por este E. TJSP, enunciado na Súmula 90: Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home care', revela-se
abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.”
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à ora Agravada, em especial no
que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela de
urgência pretendida.
A esse respeito, já se manifestou este Tribunal:
“Agravo de instrumento. Ação cautelar. Plano de saúde.
Negativa de cobertura de internação em domicílio (home care).
Inadmissibilidade. Necessidade da internação. Presença do fumus boni juris e do
periculum in mora. Decisão Mantida. Agravo Improvido” (Agravo de
Instrumento n° 990.10.086788-1, Des. Rel. DONEGÁ MORANDINI, julgado em
25/05/2010);
“Obrigação de fazer. Antecipação dos efeitos da tutela -
home care. Deferimento. Inconformismo da ré. Presentes a relevante
fundamentação e o justificado receio de ineficácia do provimento final. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido” (Agravo de Instrumento no
6333434000 Des. Rel. PIVA RODRIGUES, julgado em 07/04/2009).
Nesse
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação, anotado que, neste momento processual, não se
justifica a cassação da medida, até porque a alegada desnecessidade da tutela
jurisdicional, ante à disponibilização do tratamento, deve ser submetida ao contraditório.
No caso de eventual descumprimento outras medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2267651-36.2020.8.26.0000
Voto no 27.003
deverão ser adotadas pelo Juízo de origem para a efetividade da determinação judicial
(artigo 536, § 1o, do CPC).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator